Tribunal: STF
Processo: AR 2946
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Tadeu Teixeira de Azevedo propôs ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, em que busca ver desconstituído, ao argumento de manifesta violação a norma jurídica (CPC, art. 966, V), pronunciamento formalizado no RE 1.367.352 AgR.  



    Segundo narra, na origem, Ítalo Pinto da Silva impetrou mandado de segurança contra ato de autoridade vinculada ao Município de Natal, objetivando a desconstituição da nomeação do autor da presente ação, incluído no polo passivo do writ por determinação judicial. 



    Desprovida a apelação contra a sentença que denegou a segurança, o Supremo julgou procedente o Recurso Extraordinário 1.367.352, reconhecendo que a reserva de vaga para portador de necessidade especial deve observar o limite máximo previsto em lei, sendo impossível o arredondamento para o primeiro número inteiro subsequente em caso de coeficiente fracionário, determinando, à municipalidade, a desconstituição do ato de nomeação de Marcos Tadeu Teixeira de Azevedo ao cargo de odontólogo especialista em endodontia.  



    Sustenta manifesta violação à norma jurídica, sob o argumento de que houve provimento ao recurso extraordinário sem a devida análise da existência de repercussão geral do caso.  



    Argumenta com a violação dos enunciados n. 279 e n. 454 da Súmula desta Corte, na medida em que analisada legislação infraconstitucional e interpretadas cláusulas editalícias regentes do concurso público.  



    Frisa que o recurso extraordinário não deveria ter sido provido, porquanto não atendidos os ditames do art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, bem assim por não ter ocorrido violação aos arts. 5º, caput, e 37, IV e VIII, da Carta Magna.  



    Anota respeitados os preceitos constitucionais pela norma editalícia, porquanto  observados o Decreto municipal n. 3.298/99 e a Lei municipal n. 4.571/94 no que se refere ao limite de vagas destinadas a pessoas com deficiência.  



    Articula, subsidiariamente, que, se houvesse violação às normas constitucionais, seria reflexa, atraindo a incidência da Súmula n. 636 do Supremo.  



    Aponta a probabilidade do direito. Sob o ângulo do risco, defende que a execução definitiva do acórdão rescindendo “trará prejuízos à coletividade que suportará a descontinuidade dos serviços públicos prestados pelo Autor, uma vez que a Acórdão rescindendo não determina a convocação do Réu ou de outro candidato classificado, impõe apenas a anulação do ato que deu posse àquele”. Argui a incidência da teoria do fato consumado por ter permanecido em exercício do cargo por mais de 3 (três) anos, tendo se adaptado “a uma rotina diária com seus pacientes da zona norte da cidade de Natal/RN; aos seus colegas de trabalho e; a sua nova agenda profissional”, bem como “no que concerne às suas finanças, já detém orçamento que se conforma à remuneração que percebe do Município de Natal/RN”.  



    Pede:



    B) A concessão da Antecipação da Tutela de Urgência pleiteada para que este Juízo determine que seja suspensa a execução dos termos do Acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº. 1367352, enquanto pendente o mérito da presente Ação Rescisória;



    [...]



    D) A procedência do pedido rescindendo para rescindir o Acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº. 1367352, bem assim, requer que haja novo julgamento da lide, acolhendo-se, por conseguinte, os requerimentos apresentados pelo Autor para que seja considerada legítima a Portaria de Nomeação nº 956/2019 – A.P., publicada em 22/03/2019 e, por conseguinte, que seja mantido no cargo de odontólogo especialista em endodontia, que ocupa na Prefeitura de Natal/RN.  



    Intimada, a parte autora recolheu o depósito a que alude o art. 968, II, do Código de Processo Civil, as custas processuais, bem assim juntou procuração com poderes específicos para o ajuizamento da ação rescisória (eDocs 27, 29 e 31). Ainda, apresentou emenda à inicial regularizando o polo passivo da demanda e apontando expressamente o art. 1.035, §§ 1º ao 3º, do CPC; os arts. 102 e 37, VIII, da CF/88; os arts. 4º e 8º do Estatuto da Pessoa com Deficiência; a Lei Municipal n. 4.751/94; e o art. 37, § 2º, do Decreto n. 3.298/99 como normas que teriam sido manifestamente violadas em sua visão (eDoc 34).   



    É o relatório. Decido.  



    2. A concessão de tutela de urgência, seja de índole cautelar, seja de natureza antecipada, reclama a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.  



    Em ações rescisórias, tendo em conta a envergadura constitucional da coisa julgada e a precariedade típica ao juízo liminar, a concessão de tutela antecipada deve ocorrer em situações verdadeiramente excepcionais, quando há inequívoca demonstração dos requisitos autorizadores (AR 2.750 MC-Ref, Plenário, ministra Rosa Weber, DJede 29 de setembro de 2020; AR 2028 TA-AgR, Plenário, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25 de abril de 2008; AR 2328 MC-AgR, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 16 de abril de 2015).  



    Partindo de tal premissa, observo, em juízo de cognição sumária, que o articulado pela parte autora revela-se insuficiente para demonstrar, de plano, a presença de tais requisitos, de modo que não é possível acolher o pedido liminar, sem prejuízo de ulterior análise mais pormenorizada em cognição exauriente.  



    No que se refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que o caráter abstrato das razões apresentadas pela parte autora não demonstra, concretamente, a existência de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.



    Nesse contexto, em juízo de prelibação, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.  



    3. Do exposto, indefiro o pedido de liminar.  



    4. Cite-se as partes rés para, querendo, apresentarem contestação.  



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente